Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que a sentença transitada em julgado determinou que os honorários advocatícios devidos pelo réu incidirão sobre o valor da condenação (dano moral acrescido de juros e correção monetária), agiu com acerto o juízo ao determinar o recolhimento do valor remanescente.
2. Recurso desprovido.